Tribunal: TJES
Processo: 5000834-51.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000834-51.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000834-51.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO ALVES ROSELLI - ES15687-A, VICTOR DI GIORGIO MORANDI - ES15463-A, ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargado, a fim de reduzir o valor da multa administrativa.

Sustenta o embargante omissão e obscuridade no que se refere aos consectários legais. Prequestiona, ainda, a matéria debatida.

Contrarrazões apresentadas.

É o breve relatório.
Peço dia para
j
ulgamento.

VITÓRIA, ES, 9 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000834-51.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO ALVES ROSELLI - ES15687-A, VICTOR DI GIORGIO MORANDI - ES15463-A, ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

O embargante maneja seu recurso ao argumento de que há suposta omissão no que se refere aos consectários legais.

Pois bem. Acerca dos embargos declaratórios, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte,
in verbis
:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 -
Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
2 - Embargos Declaratórios desprovidos.(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 48159005122, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2016, Data da Publicação no Diário: 07/06/2016)

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Esse posicionamento encontra amparo em julgado deste Sodalício:

“
[...] Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 38110036977, Relator DES.: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/05/2014, Publicação no Diário: 14/05/2014).

Nesse sentido são os seguintes precedentes, extraídos do STJ e STF:

"Desde que o acórdão recorrido tenha se pronunciado sobre a tese jurídica objeto do recurso especial, resta satisfeito o requisito do prequestionamento, de modo que prescindível a exata menção aos dispositivos legais apontados como violados." (AgRg no REsp 1330823/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 25/10/2012).

"A exigência do prequestionamento não impõe que a decisão recorrida mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento da questão pelo juízo de origem." (ARE 713338 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 26/02/2013, Processo Eletrônico DJe-046 DIVULG 08-03-2013 PUBLIC 11-03-2013).

Noutro giro, não está o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da crise, conforme entendimento jurisprudencial abaixo:

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA SÓ ADMISSÍVEL DIANTE DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 535 DO CPC, AINDA QUE HAJA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Firmou-se o entendimento na doutrina e jurisprudência de que não se faz necessária a manifestação sobre todos os argumentos suscitados pela parte a respeito de sua pretensão, sendo suficiente que a decisão proferida pelo julgador observe os pontos relevantes e contenha fundamentos capazes de justificarem a conclusão alcançada (a conferir no STJ: AgRg no Ag 1.113.494 ⁄ SP). (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24090227190, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/10/2015, Publicação: 14/10/2015)

Fixadas tais premissas, tenho que merece ser acolhida a irresignação do embargante. Nesse passo, a condenação deverá ser corrigida
a partir de sua fixação, pelo IPCA-E. E, por se tratar
de matéria de ordem pública, cumpre a necessidade de ressalvar que deve ser aplicado o art. 3º, da EC nº113/2021, que estabeleceu incidência da taxa SELIC como substituto dos juros e da correção monetária a partir de 09/12/2021.

Por fim,
“
o
prequestionamento considera-se satisfeito pela apreciação das teses jurídicas suscitadas pelo recorrente, não havendo necessidade de menção expressa e numérica dos dispositivos legais por ele invocados.”
(TJES; EDcl-ED-AI 0022383-76.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 08/03/2016; DJES 18/03/2016).

Diante do exposto, conheço e
acolho
os embargos declaratórios, a fim de sanar a omissão quanto aos consectários legais, conforme fundamentação supra.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
A
PELAÇÃO CÍVEL
.
OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MULTA ADMINISTRATIVA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

M
erece ser acolhida a irresignação do embargante. Nesse passo, a condenação deverá ser corrigida
a partir de sua fixação, pelo IPCA-E. E, por se tratar
de matéria de ordem pública, cumpre a necessidade de ressalvar que deve ser aplicado o art. 3º, da EC nº113/2021, que estabeleceu incidência da taxa SELIC como substituto dos juros e da correção monetária a partir de 09/12/2021.
2.
Embargos acolhidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.